Tribunal: TJMT
Processo: 1005380-33.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005380-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAURICIO DA SILVA ALEIXO - CPF: 089.911.391-59 (INTERESSADO), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAURICIO DA SILVA ALEIXO - CPF: 089.911.391-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado favor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com envolvimento de adolescentes, ensejo em que a impetrante sustenta tese de ilegalidade do claustro cautelar por excesso de prazo, diante da redesignação para o dia 27/03/2025 da audiência de instrução e julgamento outrora designada para 17/01/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a ocorrência de malfadado excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, em decorrência da redesignação da audiência instrutória.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a existência de maior delonga na tramitação processual só autoriza o relaxamento da prisão preventiva caso haja comprovação de desídia estatal.

4. No caso, a redesignação da audiência de instrução e julgamento derivou da necessidade de reorganização da pauta judicial, em razão da designação do magistrado para jurisdicionar cumulativamente em outra unidade, estando, portanto, devidamente fundamentada nos autos da ação penal; no bojo dos quais, ademais, o d. juízo
a quo
indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva com fulcro em razões concretas a indicar a manutenção dos pressupostos e requisitos da segregação provisória.

5. A instrução processual segue seu curso normal, não havendo indicação de desídia ou desrespeito ao princípio da razoável duração do processo apto a justificar a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

7. Tese de julgamento:
“1. A existência de prazo alargado na tramitação processual só justifica o relaxamento da prisão preventiva quando caracterizada a desídia do Poder Judiciário ou da acusação. 2. A readequação da pauta judicial, quando fundamentada de forma idônea, não caracteriza ilegalidade ou excesso de prazo a ensejar o relaxamento da prisão preventiva”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005380-33.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MAURICIO DA SILVA ALEIXO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1013445-80.2024.8.11.0055 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções
do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
04/10/2024
, à custa da suposta prática do crime supramencionado. Ofertada a denúncia e apresentada a correspondente defesa prévia, o d. juízo
a quo
, em 21/11/2024,

designou
audiência instrutória
para a data de
17/01/2025
; entretanto, no dia 09/01/2024, promoveu sua
redesignação
para a data de
27/03/2024.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o paciente, até a data aprazada, terá permanecido preso por mais de
150 (cento e cinquenta) dias
, interregno considerado
desarrazoado
em vista das
circunstâncias do caso
e da impossibilidade de imputação à defesa de tal morosidade, mormente por se tratar de crime que
não envolve violência ou grave ameaça
, em alardeada ofensa, portanto, ao direito fundamental à
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que clausurada à imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 270412858).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
270765887
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 272078441.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 273119889).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MAURÍCIO DA SILVA ALEIXO
foi preso em flagrante delito em
04/10/2024
,
pela suposta prática
do crime de
tráfico de drogas.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
(Ação Penal n. 1013445-80.2024.8.11.0055).

Colhe-se da exordial acusatória que, na noite de 4 de outubro de 2024, por volta das 21h25min, na residência localizada à Rua 40, n. 1028-N, Jardim Horizonte, no Município de Tangará da Serra/MT,
MAURÍCIO
, com consciência e vontade,
tinha em depósito, guardava, trazia consigo, expunha à venda e vendia drogas
, consistentes em
10 (dez) porções de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
para fins de tráfico de drogas
,
cuja prática envolvia e/ou visava atingir os adolescentes
Kennedy Ruan de Oliveira
Silva (14 anos) e
Pedro Henrique Marques de Souza
(17 anos)
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, policiais militares que se encontravam em rondas pela cidade foram acionados por
Mauro Sérgio Aleixo
, genitor do paciente, que lhes relatou que seu filho e outros indivíduos estariam praticando o comércio de drogas em sua casa.

A fim de averiguar tais informações, os agentes policiais se deslocaram até a residência de
Mauro
, onde abordaram o paciente
MAURÍCIO
, acompanhado dos adolescentes
Kennedy Ruan
e
Pedro Henrique
, na entrada do imóvel, no ato da mercancia de drogas.

Ante as fundadas razões e evidências da prática do delito, os policiais procederam à revista do paciente e dos adolescentes, oportunidade em que encontraram em sua posse 9 (nove) porções de cocaína devidamente embaladas para a venda ilícita.

Em seguida, diante das mesmas razões, agora acrescidas da apreensão das drogas, os agentes fizeram buscas no imóvel, onde foi apreendida uma mochila contendo 1 (uma) porção grande de cocaína, além de uma balança de precisão, retalhos de sacola plástica, prato e faca utilizados no preparo das porções para venda, tudo de forma a caracterizar o tráfico de drogas.

Diante da situação de flagrância, procedeu-se à prisão de
MAURÍCIO
.

Em sede de audiência de custódia, o paciente teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
. Posteriormente, após a oferta da denúncia e o início do trâmite processual, o d. juízo
a quo
promoveu a
redesignação
da solenidade instrutória outrora agendada; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, arguindo a ilegalidade da prisão por
malfadado excesso de prazo
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo:

Ao que se vê da inicial do
writ
, argumenta a i. Defensoria Pública pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, sustentando se encontrar o paciente recolhido ao cárcere desde
04/10/2024
, com previsão de realização da
audiência de instrução e julgamento
apenas em
27/03/2025
, data após a qual
MAURÍCIO
terá permanecido recolhido provisoriamente ao cárcere
por mais de 150 (cento e cinquenta) dias
, à conta de
injustificável morosidade inimputável à i. Defesa do acusado
.

No entanto, após apreciar cuidadosamente o caso, estou convencido de que, não obstante os argumentos lançados pela impetrante, a razão não lhe assiste.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121.829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação da ação penal estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, a consulta aos autos revela que, ofertada a denúncia em
07/11/2024
, o d. juízo
a quo
a recebeu na mesma data, ao que se seguiu a notificação do acusado para apresentação de
defesa prévia
, o que foi feito em
14/11/2024
.

Na data de
21/11/2024
, o d. juízo
a quo
designou
audiência de instrução e julgamento
para o dia 17 de janeiro de 2025, às 15h.

Posteriormente, em
09/01/2025
, o d. juízo
a quo
redesignou
a solenidade, mediante
decisão suficientemente fundamentada
, na qual registrou sua designação para jurisdicionar cumulativamente na Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Tangará da Serra (Portaria TJMT/Pres n. 1320 de 06 de novembro de 2024), bem como a consequente necessidade de readequar a pauta de ambas as unidades judiciárias; razões pelas quais foi
reagendada
a solenidade para o dia
27 de março de 2025, às 15h.

Por clareza, reproduz-se trecho da manifestação do d. juízo
a quo
ao
indeferir
o pedido de relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo,
in verbis
:

“[...] Compulsando os autos, verifico que
persistem os motivos que ensejaram a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado
, de sorte que a manutenção da referida é de rigor, e desde então
não foram trazidos aos autos elementos que dessem ensejo à alteração da situação
.

Quanto aos alegados bons predicados pessoais dos agentes, vale mais uma vez reforçar que,
conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, estes, por si só, não ensejam a concessão da almejada liberdade se os motivos que levaram ao decreto da custódia cautelar mostram-se presentes e suficientes a respaldá-la
.

[...]
Cabe ressaltar, ainda, o curto intervalo de tempo entre os pleitos anteriores por ocasião da audiência de custódia. Nesse sentido, o ínfimo lastro temporal da decisão decretadora da custódia cautelar ao pleito ora deliberado demonstra, no caso em liça, a subsistência dos motivos ensejadores do recolhimento, isso porque não houve qualquer alteração fática capaz de romper os requisitos provocadores da segregação do custodiado
.

De mais a mais, “
O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério
” (N.U 1032026-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Por fim,
é de bom alvitre ressaltar que o flagrado foi outrora submetido às medidas cautelares diversas da prisão (AuPrFl n. 1011124-72.2024.8.11.0055), dentre elas o uso de monitoramento eletrônico, as quais, infelizmente, não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva
”.

(ID 181431982 – Ação Penal n. 1013445-80.2024.8.11.0055). — Destaquei.

Nesse cenário, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para promover a redesignação da solenidade instrutória se reveste de
idoneidade
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
04/10/2024
, a instrução processual
tramita regularmente
, de forma que não subsiste
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAURÍCIO DA SILVA ALEIXO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025